Tribunal: TJPA
Processo: 0011635-55.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0011635-55.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: SUENON FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, DIANA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0011635-55.2016.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: SUENON FERREIRA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: ANTONIO CANDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO - OAB/PA 3961

AGRAVADA: MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA DIANA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: GERSON VILHENA GONCALVES DE MATOS - OAB/PA 3815-B E MARIA DO SOCORRO MILHOMEM ABBADE OAB/PA 4598

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE INTIMADO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, MAS DEIXOU DE RECOLHER O PREPARO. RECURSO DESERTO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 1.007, § 4º DO CPC E DO ARTIGO 33, DA LEI 8.328/15. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto por SUENON FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, em face de decisão monocrática (Id. 4413174), proferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maria Bezerra Júnior que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, diante da prolação de sentença nos autos de origem (Processo 0003059-23.2008.814.0028).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, vieram-me conclusos conforme registro no sistema.

O agravante deixou de comprovar regularmente o recolhimento do preparo recursal, sendo procedida a sua intimação por ato ordinatório da Secretaria (Id. 4413176), para que promovesse o recolhimento das custas, conforme determina o art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ocorre que, o agravante não realizou o pagamento e opôs embargos de declaração.

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR – Relator

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Da detida análise dos autos, verifiquei que a parte recorrente foi intimada (Id. 4413176) para que promovesse o recolhimento das custas, em observância aos termos da legislação estadual acima transcrita, no entanto, o agravante descumpriu a determinação supramencionada.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

Desse modo, inexiste comprovação do preparo do agravo interno interposto pelo agravante, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.328/15, em seu art. 33, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Por fim, o agravante também opôs embargos de declaração (Id.
4413177)
em face de ato ordinatório da Secretaria de mero expediente (Id. 4413176) que determinou o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 33, § 10º, da Lei 8.328/2015.

Ocorre que o ato impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de ato ordinatório praticado pela serventia do Juízo, sem cunho decisório, não ensejando o manejo de embargos de declaração.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, considerando sua inadmissibilidade ante sua deserção, bem como NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, em razão da sua inadmissibilidade, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/05/2024